Tribunal: TJPA
Processo: 0016118-69.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016118-69.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JACQUELINE FERREIRA PEREIRA, EDNA MARIA BENTO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONTRA O ESTADO. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA 387/STJ. ERRO MÉDICO CONFIGURADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO ESTÉTICO. REPRESENTADO PELA CICATRIZ NO ABDÔMEN. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o ente público ao pagamento do valor de R$90.000,00 (noventa mil reais) em razão dos danos estéticos e morais;

2-

As ações por danos causados por agente público devem ser ajuizadas contra o ente público ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Precedente do STF (Tema 940).

3-
O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado;

4-
Considerando que a demandante passou por enorme sofrimento, dor, precisou passar por cirurgia para retirada de compressa de gaze da cavidade abdominal, deixada na cirurgia anterior, resta caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público;

5.
Reputa-se adequada a redução dos valores de indenização por danos morais e estéticos, quando arbitrados em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observados os parâmetros jurisprudenciais firmados em casos análogos;

6.
Adequação de ofício dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação;

7.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade, em conhecer
e no mérito, dar parcial provimento, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para R$50.000,00 (cinquenta mil reais). De ofício alterar a verba honorária para fixar 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 14155608) contra sentença (Id. 14155605), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o Estado do Pará ao pagamento do valor de R$90.000,00 (noventa mil reais) em razão dos danos estéticos e morais, impondo-se ainda o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 389, do CPC e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 363 do STJ), observando os parâmetros fixados pelo STF do RE 870.947.

Em suas razões recursais, o
Estado do Pará
sustenta os seguintes pontos:

a)
que os fatos demostram que estamos diante da responsabilidade subjetiva, visto que a autora fundamenta sua pretensão em suposta omissão no atendimento e culpa da Dra. Jaqueline F. Pereira, tendo o ente público o direito de regresso, nos termos do art. 37, §6º, da CF;

b)
da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano pretensamente sofrido pela parte autora;

c)
da necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade para aferição do
quantum debeatur
. Tem-se que o valor R$90.000,00 (noventa mil), com juros, correção monetária e o quantum de 10% de honorários advocatícios sobre o valor da causa arbitrado;

d)
que o caso concreto trata-se de caso especial de responsabilidade solidária que é a responsabilidade imperfeita, postulando a reforma da sentença com a verificação da culpa da Dr. Jaqueline Ferreira, que figura como parte na atual relação jurídica processual, restando assegurado o direito de regresso na mesma relação jurídica processual.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 14155609).

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id.14155611).

Manifestação do Ministério Público, nesta instância, manifestando-se pela falta de interesse primário (Id. 14833806).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os recursos de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 14155608) contra sentença (Id. 14155605), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital
, que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o Estado do Pará ao pagamento do valor de R$90.000,00 (noventa mil reais) em razão dos danos estéticos e morais.

Narra a autora que em 31.12.2011 foi submetida a uma
cirurgia de parto cesariana
no Hospital Abelardo Santos, realizada pela médica Dra. Jacqueline Ferreira Pereira. Que após alta hospitalar ocorrida em 02.01.2012, e em abril de 2012 sentiu dor abdominal, dirigiu-se até o Posto de Saúde “Família Saudável” e lá realizou exame de ultrassonografia do abdômen, tendo sido diagnosticada com a existência de massa em seu ovário. Diante desse diagnostico procurou atendimento no Hospital Abelardo Santos o que lhe foi negado.

Com o agravamento do quadro de infecção a autora foi submetida a cirurgia de laparotomia exploradora no Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde foi identificada a presença de uma compressa cirúrgica (gaze) no abdômen, que possivelmente teria sido esquecida durante a cirurgia de cesariana.

Diante do ocorrido requereu a indenização por danos morais e estéticos advindos do processo de tratamento de cirurgia, e de cicatriz em seu abdômen.

O Estado
do Pará
recorre pugnando pelo afastamento de sua responsabilidade objetiva,
visto que a autora sustenta sua pretensão em suposta omissão no atendimento e culpa da Dra. Jaqueline F. Pereira,
o que incide a responsabilidade subjetiva.

Alude que
in casu

trata-se de caso especial de responsabilidade solidária que é a responsabilidade imperfeita, postulando a reforma da sentença com a verificação da culpa da Dr. Jaqueline Ferreira,
que figura como parte na atual relação jurídica processual
, restando assegurado o direito de regresso na mesma relação jurídica processual.

Sobre responsabilidade civil, a Constituição Federal trata, em seu art. 37, § 6º, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Grifo nosso).

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes. O fundamento de tal disposição reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a “responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem”, e completa dizendo que “para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é d
esnecessária,
a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Na origem, o magistrado sentenciante fixa o entendimento de que o Estado do Pará e o Hospital Abelardo Santos tem a responsabilidade objetiva, enquanto a médica tem a responsabilidade subjetiva.

Sobre a matéria, destaque-se que, em julgamento do RE 1.027.633, em repercussão geral (
Tema 940
),
o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que as ações por danos causados por agente público devem ser ajuizadas contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público
, vejamos:

“RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO.

(STF - RE: 1027633 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 14/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/12/2019)”

Eis a tese fixada:

“À teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos
causados por agente público
deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com efeito o Superior Tribunal de Justiça segue a direção:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ILEGITIMIDADE DO AGENTE PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 940
. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 940, submetido ao rito da repercussão geral, “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2.
A orientação vinculante exarada pela Suprema Corte é expressa ao afirmar que o ressarcimento de eventual prejuízo causado pelo agente público dever ser buscado por meio de ação regressiva
.
É nesta seara que será aferido o elemento subjetivo da conduta praticada pelo servidor e definido, se for o caso, o dever de ressarcimento ao ente público.

3. O direito de regresso deve ser exercido pelo ente público condenado na ação de responsabilidade por danos.
O particular não possui legitimidade para o ajuizamento de tal demanda, daí por que lhe falece interesse processual para pretensão de vincular o agente público à instrução processual empreendida no presente feito.

4. O cabimento do recurso especial, com base na alínea c do permissivo constitucional, impõe para a parte recorrente a comprovação de que os arestos trazidos a confronto partiram de similar contexto fático para atribuir conclusões jurídicas dissonantes, o que não ficou caracterizado no presente caso.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt nos EDcl no REsp 1.833.714/RS, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 16.3.2020).

Colaciono julgado do TJ/MG no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO E ESTÉTICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO PLANTONISTA - ACOLHIMENTO - TEMA 940 DO STF - RECURSO PROVIDO. -
Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 940, “a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato” - Considerando o julgamento do RE 1.027.633 (Tema 940), sob a sistemática de repetitivos, pelo STF, no qual foi fixada a tese no sentido de que a ação de indenização não pode ser proposta diretamente contra o suposto causador do dano, em litisconsórcio com o ente municipal e o Hospital, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do médico, ora agravante, para determinar a sua exclusão da lide
.

(TJ-MG - AI: 10000211161880001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2022)”

Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 940 STF, a médica não deve participar do polo passivo da ação, sendo parte ilegítima, ante a responsabilidade objetiva do Estado consagrada no § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

Diz o
inexistir o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano pretensamente sofrido pela parte autora.

Das provas colididas nos autos vejo que restou cabalmente provado que o material (compressa de gaze) encontrado no abdômen da paciente, possivelmente teria sido esquecido durante a cirurgia de realização do parto cesariana, episódio este que ocasionou à paciente forte dores e infecção abdominal, que a levou a submeter-se a cirurgia de busca para retirada de objeto estranho.

Corroborando com o nexo causal foram juntados aos autos Laudo Médico contido no documento de Id14155571, assinado por profissional médico da Santa Casa de Misericórdia do Pará, no qual descreve que “a paciente deu entrada no dia 21 de agosto de 212 com quadro de infecção de ferida operatória e massa palpável em abdômen. Foi submetida a laparotomia exploradora, quadro clínico grave, necessita de internação em Unidade de Tratamento Intensivo por 05 (cinco) dias e depois em enfermaria até o dia 12 de setembro de 2012. Cirurgia realizada em dia 23 de agosto (...)”

Consta nos autos diversos exames dentre as quais destacam-se a ultrassonografia constante do documento de Id.14155578, cujo laudo conclusivo é da existência de “massa ovariana esquerda” e Boletim operatório (Id. 14155579).

Ademais existe imagens/fotografia que demonstram o dano estético sofrido pela paciente em decorrência da realização da cirurgia para a retirada da “gaze”, sem falar na existência do laudo pericial constante do Id. 14155579 cuja conclusão assim infere:

“(...) baseado no acima citado concluímos que: o quadro clínico infeccioso apresentado pela pericianda decorreu devido complicação de corpo estranho deixado em sua cavidade abdominal durante ato cirúrgico realizado no Hospital Abelardo Santos e agravado pelo quadro infeccioso que se instalou”.

Assim, estando demonstrado o fato (enfermidade da apelada, quadro infeccioso e necessidade de submeter-se a cirurgia para retirada de material estranho) e o dano (abalo físico e psíquico e inviabilidade temporária da vida normal), bem como o nexo causal entre eles (atendimento médico em hospital público para realização de cirurgia –parto cesariana com esquecimento de compressa de gaze na cavidade abdominal da paciente), confirmo a ocorrência de dano moral e estético a ser indenizado, nos termos da Súmula 387 do STJ, restando caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público, consagrada no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal.

O Estado
recorre ainda do
quantum
indenizatório
. Frisa que se faz necessário a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade para aferição do
quantum debeatur
.

A análise do caderno processual retrata que o MM. Juízo arbitrou por danos estéticos e morais no importe de R$90.000,00 (noventa mil reais)

A irresignação do apelante, neste ponto, resume-se ao valor da indenização.

De início, como acima pontuei, que é pacificado o entendimento do STJ quanto à possibilidade de cumulação dos danos estéticos e morais, porquanto possuem natureza distinta (Súmula 387 do STJ).

Nesse aspecto, não se pode olvidar que a tarefa de valoração dos danos morais é de elevada complexidade, mesmo porque é difícil se quantificar lesões de caráter extrapatrimonial.

Já a definição do
quantum
relacionado aos danos estéticos tem como critério preponderantes a extensão das lesões sofridas e a sua localização, a idade da vítima, bem como se adveio alguma deformidade, limitação física ou mobilidade capaz de prejudicar a aparência da vítima.

Na hipótese dos autos verifica-se que os danos morais ficaram efetivamente demostrados em virtude das dores,
que a vítima foi
submetida a considerável sofrimento decorrente da submissão a cirurgia para retirada de gaze esquecida na cavidade abdominal durante a cirurgia de parto cesariana
e cicatriz permanente na região abdominal, o que demonstra abalo à autoestima da parte autora.

Nesse sentido e conquanto não se desconsidere a dor e angústia suportada pela autora, entendo que o valor de indenização por danos morais e estéticos e, R$90.000,00 (noventa mil reais) revela-se excessivo, mesmo porque os danos à demandante não a impuseram restrição para as atividades diárias.

A este respeito, destaco a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, observado a peculiaridade de cada caso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE CUSTODIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA IRMÃ DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS INALTERADOS. DESPESAS FUNERÁRIAS COMPROVADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PA - APL: 08009943720198140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPA – Proc. 0014823-60.2015.8.14.0301 - Ac. 2594264, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Outro sim, em caso que atuei como relatora, esta Turma Julgadora entendeu como adequado o arbitramento de danos morais no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de reparar a vítima que perdeu a visão, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CEGUEIRA PROVENIENTE DE CIRURGIA. MUTIRÃO DA CATARATA DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CHAMAMENTO DO ESTADO À LIDE. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO E DO HOSPITAL. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1-
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença, que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos às vítimas do evento que lhes causou cegueira.

2-

Interposto recurso voluntário pela fazenda pública, não há se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC);

3-

As ações por danos causados por agente público devem ser ajuizadas contra o ente público ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Precedente do STF (RE 1.027.633 - Tema 940). Preliminar de legitimidade passiva rejeitada;

4-
Tratando-se de inovação recursal, o pedido de

chamamento do Estado do Pará para prestar informações não merece análise em sede recursal. Matéria não conhecida;

5-
O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado;

6-
A responsabilidade objetiva do hospital apelante surge de sua condição de prestador de serviço público, porquanto, em parceria com o ente federado, disponibilizou seu centro cirúrgico para a realização de cirurgias no evento municipal “mutirão de catarata”. A aplicação do mandamento constitucional à espécie (Art. 37, § 6º) observa a natureza uti universi do serviço público prestado (execução de atividades de saúde);

7-
Considerando que os representados foram submetidos a considerável sofrimento decorrente da perda de visão, de forma tão inesperada como aconteceu; bem como o caráter pedagógico e punitivo da condenação, o valor arbitrado se mostra em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade;

8-
Reexame necessário não conhecido; recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

(
TJ-PA – AC: 0038389-58.2015.814.0068, Relator: Célia Regina de Lima Pinheiro, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação:10/04/2023)

Assim sendo e em atenção aos parâmetros jurisprudenciais delineados, além dos deveres de se garantir coerência e integridade aos julgados, prezando pelo tratamento isonômico dos jurisdicionados, entendo que o valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser reduzido para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Da adequação der ofício dos honorários sucumbenciais

Os honorários advocatícios restaram fixados nos seguintes termos:

(...)

“Considerando a simplicidade probatória, bem como a não realização de provas em audiência arbitro honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa.’

O juízo fixou a remuneração com base no valor da causa, entretanto, o §2º, do art. 85 do CPC, veicula a ordem de preferência de aplicação obrigatória, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Assim, de ofício altero a sentença para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tenho como patente o dano moral e estético sofrido pela apelada, o que restou comprovado nos autos pelos laudos médicos e pelas fotografias que confirma a dimensão do prejuízo sofrido pela apelada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito,
dou parcial

provimento
, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

De ofício altero a verba honorária para fixar 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Atenta a regra do art. 85, §1º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/09/2023